Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos, necessárias à liquidação de sentença coletiva que reconheceu direito à percepção integral das gratificações de atividade durante afastamento remunerado para cursos de mestrado e doutorado. O agravante requer a reforma da decisão para impor ao ente público a obrigação de fornecer os documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação prévia e irrestrita das fichas financeiras pelo ente público para viabilizar a liquidação da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de apresentação irrestrita das fichas financeiras extrapola os limites da condenação e demanda análise individualizada, incompatível com o rito da execução coletiva, nos termos do art. 534 do CPC.
4. A execução coletiva não é inviabilizada, pois cabe à parte exequente individualizar os créditos e adotar medidas específicas para cada caso.
5. Não há demonstração de impossibilidade absoluta de obtenção das informações por outros meios, nem prova de risco de dano grave ou de difícil reparação.
6. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral do ônus probatório ao ente público, devendo ser aplicado com razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação irrestrita de fichas financeiras pelo ente público não é obrigatória na execução coletiva, cabendo à parte exequente individualizar os créditos conforme art. 534 do CPC. 2. O princípio da cooperação processual não transfere integralmente o ônus probatório à Administração Pública.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e 995, parágrafo único.